Tribunal: TJSP
Processo: 1011933-57.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Apelação Cível – Seguro por responsabilidade civil em operações comerciais.

Se não houve cerceamento de defesa, não há razão para reforma da sentença, sendo certo que essa foi a única tese arguida nas razões recursais – Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.

Recurso desprovido, com observação.